Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719675-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO SILVA, ETHEL LUCIA DOS SANTOS DE CARVALHO SILVA DESPACHO No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF (ID no 57616209), nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Intimem-se os agravados para contrarrazões ao agravo de ID no 53448499, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007